Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MARIA DAS GRACAS CORREIA APELADO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. DESPACHO Tendo em vista o documento novo acostado (ID 53511752), dê-se vista às apeladas para, querendo, manifestarem-se em até 5 dias. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator